Tribunal: TJMT
Processo: 1006653-74.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006653-74.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), E.S DA MATA BEZERRA - ME - CNPJ: 11.366.154/0001-18 (AGRAVADO), EUNICE SILVA DA MATA - CPF: 429.917.491-72 (AGRAVADO), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL -EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TACIN - EFEITO
EX TUNC
- DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100, DA LEI ESTADUAL N.
o
4.547/82 - MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE – TEMA 16 DO STF – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA

1. É inconstitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN, prevista no art. 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82 (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000). Em se tratando de atividade estatal precípua e serviço essencial prestado à população, deve ser operada mediante a arrecadação de impostos, não cabendo ao Ente Federativo a criação de taxa para tal finalidade (Tema 16 do STF).

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado proferido no âmbito da ADI n.o 1003057-65.2019.8.11.0000 pede a aplicação da regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN.

3. Sentença mantida. Apelação desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Execução Fiscal n.o 1006653-74.2021.8.11.0004, em que foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade ofertada pela Apelada
Eunice Silva da Mata e outras
, e julgada extinta a Execução Fiscal, antes ajuizada pelo ora Apelante, visando obter o adimplemento das CDAs 2018762332 (id. 61506336), 2018974710 (id. 61506338), 2020522279 (id. 61506339), referentes a cobrança de ICMS Estimativa Simplificada; e a CDA n.o 2018942231(id. 61506337) referente a cobrança da TACIN.

Em suas razões recursais (id. 66712711, p.p. 1/22), o Apelante se insurge contra a sentença, alegando que:

- o julgamento, pelo Órgão Especial deste Tribunal, da ADI n.
o
44461/2016, declarando a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Pública – TASEG, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, é situação que, no seu entender, há de se repetir no julgamento da ADI que versa sobre a TACIN (n.o 1003057-65.2019.8.11.0000), ante o impacto financeiro que pode causar nas contas do Estado de Mato Grosso;

- o entendimento do STF quanto à necessidade de modulação dos efeitos de decisão capaz de causar impacto financeiro nas contas públicas, com vistas a atender o interesse público e à segurança jurídica;

- a necessária aplicação da modulação de efeitos adotada no julgamento do RE 643.247/SP sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 16/STF), com eficácia prospectiva a partir de 1o/08/2017;

- a fixação de honorários advocatícios observando o disposto no art. 90, §4o, do CPC.

Postula, por fim, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença hostilizada.

Analisando o processo no sistema PJE de 1o Grau, na aba “Expedientes”, verifico que o
Estado de Mato Grosso
foi intimado da sentença em 23/09/2021, com a interposição de Apelação tendo ocorrido em 28/09/2021, sendo tempestivo, portanto, o recurso.

Em sede de contrarrazões (id. 72162017, pp. 1/5) o Apelado argumenta que a cobrança da TACIN já foi objeto de apreciação pelo STF, ao analisar o RE 643.247/SP – Tema 16, que decidiu pela sua inconstitucionalidade e que há entendimento pacificado na jurisprudência brasileira quanto à ilegalidade da cobrança da TACIN. Pugna, portanto, pelo desprovimento do apelo e majoração dos honorários de sucumbência fixados em primeiro grau.

Recurso dispensado de preparo.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso

nos autos da Execução Fiscal n.o 1006653-74.2021.8.11.0004, em que foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade ofertada pela Apelada
Eunice Silva da Mata e outras
, e julgada extinto o executivo fiscal,
anulando os créditos tributários no que diz respeito à TACIN, sob a seguinte fundamentação:

“(...) observa-se que o objeto da CDA 2018942231 é a ausência de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN. A cobrança do tributo por Estado-membro foi enfrentada pelo STF, em repercussão geral (STF. Plenário. RE 643247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 1o/8/2017), cuja ratio decidendi resultou na sua declaração de inconstitucionalidade.

(...)

O motivo do reconhecimento da inconstitucionalidade é que as atividades precípuas do Estado são viabilizadas mediante arrecadação de impostos. Assim, as atividades de segurança pública, dentre elas a preservação e o combate a incêndios, devem ser sustentados por meio de impostos, de forma que nem mesmo o Estado poderia instituir validamente uma taxa para remunerar tais serviços. Dessa forma, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança pelo STF, o que se extrai da ratio decidendi da decisão, a CDA 2018942231 é nula.
(id. 65701078, pp. 2/3)

Pois bem. Já tive a oportunidade de apreciar a questão da modulação de feitos da ADI estadual invocada pelo Apelante, ocasião em que conclui como incabível a sua imediata aplicação, pois ainda não transitada em julgado, estando pendente de julgamento.

Aliás, em consulta realizada no sistema PJE, é possível constatar que o último andamento daquela ação data de 08/02/2023, estando ainda irresoluto o julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos.

Dessarte, é incabível a imediata aplicação da modulação de efeitos,
sob pena de acarretar prejuízos, caso o entendimento inicial seja modificado, não se mostrando razoável imputar uma cobrança que posteriormente possa vir a ser modulada de forma diversa.

Em arremate, a ADI estadual declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n.o 4.547/82, tornando ilegal a cobrança da TACIN pelo Apelante.

A questão da constitucionalidade de taxa de combate a incêndios também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese, que figura no Tema 16 daquela Corte:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

O STF entendeu por modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas, o que abarca o pedido formulado nesta ação, pois ajuizada em 27/07/2021, em razão de cobrança efetuada pelo Apelado, referente ao exercício fiscal de 2018 (id. 61506337).

Em sendo assim, a sentença vergastada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBIRTO FISCAL –
COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, não se olvida do suscitado julgamento proferido na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, em que o Órgão Especial desta Corte de Justiça declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, modulando, contudo, os efeitos da decisão, para lhe conferir contornos ex nunc, a fim de que a eficácia plena se dê a partir do seu trânsito em julgado.

2. Sucede que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, também recentemente afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.”

(N.U 1045926-80.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO – TACIN – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MODULAÇÃO DE EFEITOS DE ADI ESTADUAL COM RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – INVIABILIDADE - PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou Acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum questionado.

2. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

3. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.”(N.U 1013598-23.2020.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Ante ao exposto,
conheço do recurso
e
NEGO PROVIMENTO
.

Tendo em vista o desprovimento do recurso interposto, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento), considerando a pouca complexidade da matéria, que não demandou trabalho dos advogados do Apelado que justifique majoração em patamar maior (art. 85, §11 do CPC).

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023